Tribunal: TJMT
Processo: 1012515-77.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012515-77.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ADRIANO PERALTA MORAES - CPF: 058.732.098-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR
– ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO DOS ENCARGOS DE MORA NO PRECATÓRIO ORIGINAL EXPEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS REALIZADO NO PRECATÓRIO ORIGINAL – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA ATRAVÉS DO PRECATÓRIO ORIGINAL EXPEDIDO
– INDEFERIMENTO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO COMPLEMENTAR QUE SE IMPÕE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-

Com efeito, a determinação de precatório complementar não consiste em nova pretensão executória, mas em continuidade da execução original. Na verdade, a hipótese versa sobre preclusão consumativa da execução. Como cediço, é cabível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de

não pagamento encargos moratórios supervenientes à data do cálculo do precatório original, incidentes no período entre a elaboração dos cálculos e o seu efetivo pagamento, por ser matéria de ordem pública; e para correção de mero erro material do cálculo do precatório.

2-

A hipótese dos autos não versa sobre encargos incidentes após a elaboração de cálculo, mas anterior. Logo resta no caso
sub judice
, claramente a preclusão do pedido recursal, já que o deveria ter feito antes da expedição do precatório, demonstrando que o agravante anuiu com o cálculo.

3-

Decisão mantida. Recurso desprovido
.

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO PERALTA MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Extrajudicial no 1012515-77.2017.8.11.0000 colacionado ao id. 1332469, extinguiu o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
“
em face das partes se servirem do processo para conseguir fim vedado em lei
”.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que propôs
ação de execução objetivando receber crédito oriundo de certidão de no 11.0.096.582-3 datada de 03/06/2009 no valor de R$ 74.266,38 (setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) e, tal ação originou a expedição do Ofício no 045/2014/2aVEFP, no valor de R$ 95.869,40 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos).

Porém combate que “
já foi expedido o Ofício Requisitório ao Tribunal de Justiça e houve o pagamento do valor com atualização até 02/10/2013
”, sustentou que “
deve se emitir requisitório complementar, para a implementação dos juros de mora que não foram implementados entre a data do último cálculo e a data do protocolo do ofício requisitório
”.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso e a reforma total do
decisum
impugnado.

Não foram oferecidas Contrarrazões, conforme certificado no id.
1769587.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.
(Id no 1825807).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
ADRIANO PERALTA MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Extrajudicial no 1012515-77.2017.8.11.0000 colacionado ao id. 1332469, extinguiu o processo, sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
“
em face das partes se servirem do processo para conseguir fim vedado em lei
”.

Extrai-se dos autos que o Agravante propôs
ação de execução objetivando receber crédito oriundo de certidão de no 11.0.096.582-3 datada de 03/06/2009 no valor de R$ 74.266,38 (setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) (id. 1332578).

Tal ação originou a expedição do Ofício no 045/2014/2aVEFP, no valor de R$ 95.869,40 (noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), visto no id. 1332580.

Os autos encontram-se arquivados desde 30/07/2015, e, já houve o pagamento atualizado até o dia 02/10/2013.

No dia 02/06/2017, o apelante requer o desarquivamento e a atualização dos juros moratórios.

Adiante, firmando que “
já foi expedido o Ofício Requisitório ao Tribunal de Justiça e houve o pagamento do valor com atualização até 02/10/2013
”, sustentou que “
deve se emitir requisitório complementar, para a implementação dos juros de mora que não foram implementados entre a data do último cálculo e a data do protocolo do ofício requisitório
” (id. 1332580).

Tendo o d. Julgador de piso entendido que o pleito de emissão de Ofício Requisitório Complementar para implementação de juros de mora entre a data base do último cálculo e a data do protocolo do ofício requisitório “
contraria o teor do §8o do artigo 100 da Constituição da República
”.

Pois bem.

Na verdade, a hipótese versa sobre preclusão consumativa da execução.

Segundo as lições de Giuseppe Chiovenda, a doutrina conceitua o instituto da preclusão como sendo a perda da faculdade de praticar determinado ato processual.

O instituto da preclusão foi inserido na legislação processual pátria em homenagem ao princípio da segurança jurídica, uma vez que impede a eterna revisão de atos judiciais já proferidos, sem, contudo, violar o exercício dos direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A preclusão visa a atender, ainda, a celeridade processual, porquanto impulsiona o andamento do feito, fixando o momento apto para a prática dos atos processuais e o tempo para ele ser exercido, vedando o retorno indevido do procedimento para análise de matérias já decididas.

A doutrina classifica a preclusão em

(I)

temporal, ao não ser observado o prazo próprio para o exercício do ato;

(II)

lógica, em função da prática incompatível com o ato a ser realizado;

(III)

consumativa, em razão de o ato processual já ter sido realizado; e

(IV)

pro uidicato, em que a matéria encontra-se decidida pelo magistrado.

Logo, verifica-se que a preclusão consiste na extinção do direito de realizar ato processual em virtude do transcurso de determinado tempo, pela realização de ato incompatível, pela repetição do ato de forma indevida, ou, ainda, por restar decidida a questão aduzida.

In casu, cuida-se de requerimento de expedição de precatório complementar em razão de suposto erro de cálculos dos encargos moratórios do precatório original.

Alega o exequente que a planilha de cálculos do precatório expedido possuiu erro material, qual seja, ausência de incidência dos juros de mora sobre o valor original do débito. Assim, requer a expedição de precatório complementar, com o valor dos juros que seriam aplicáveis sobre o valor corrigido do débito.

Como cediço, é cabível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de não pagamento encargos moratórios supervenientes à data do cálculo do precatório original, incidentes no período entre a elaboração dos cálculos e o seu efetivo pagamento, por ser matéria de ordem pública; e para correção de mero erro material do cálculo do precatório.

A hipótese dos autos não versa sobre encargos incidente após a elaboração de cálculo, mas anterior.

Logo não se trata de matéria de ordem pública, afastando a incidência da primeira situação. Resta analisar a questão sob o prisma do erro material.

O erro material dos cálculos que pode ser objeto de correção, inclusive de ofício, é aquele atinente ao erro aritmético do cálculo, ou seja, de incorreção de alguma operação matemática efetuada na planilha de cálculo.

Por outro lado, a revisão de método utilizado nos cálculos não consiste em correção de mero erro material, mas de novo cálculo.

Nesse sentido,
o pleito do exequente se consubstancia em verdadeira alteração da pretensão executória, com a inclusão de novo método de incidência dos juros de mora, capitalizando com a atualização monetária, o que encontra óbice na preclusão consumativa.

Não se trata de correção de erro material
. Vale colacionar precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. 1. A recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do CPC, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Assim, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Da análise dos autos, observa-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 463, I, 467 e 468, todos do CPC; 884 do CC. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Os argumentos do Tribunal a quo de que houve acordo celebrado entre as partes, bem como de que no referido acordo "não foi feita qualquer ressalva em relação aos juros compensatórios", não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial. Limitou-se o agravante a afirmar a ocorrência de violação da coisa julgada. Incidência da Súmula 283/STF. 4. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por violado sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela existência de acordo entre as partes que consubstanciou um valor (R$ 428.546,88), sem contudo fazer especificação à incidência dos juros compensatórios. Infirmar tal conclusão demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 5. Eventuais discussões sobre o acerto dos valores apurados na primeira conta, à exceção do erro de cálculo, entenda-se apenas o erro aritmético, o que se verifica que não é o caso dos autos, já estariam irremediavelmente atingidas pela preclusão. 6. Com efeito, o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 366.298/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECATÓRIO COMPLEMENTAR - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS COMPENSATÓRIOS - ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULOS - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte orientou-se no sentido de ser incabível, em sede de execução de sentença, a discussão acerca dos critérios de cálculo constante de sentença homologatória já transitada em julgado, ante óbice da preclusão. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 981.426/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTA DE ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE ENTENDE CORRETO A EXECUTADA. QUESTÃO JURÍDICA ATINENTE AO CRITÉRIO DE ELABORAÇÃO DO CÁLCULO, NÃO CORRESPONDENTE À NOÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. O erro material passível de retificação a qualquer tempo, ou mesmo de ofício pelo juiz, é aquele correspondente à inexatidão matemática, e não o relativo à aplicação de critério de cálculo. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 626.941/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2004, DJ 07/06/2004, p. 175)

Por fim, não merece prosperar o pedido do agravante, pois
à época, anuiu expressamente com a prévia do precatório. Sendo assim, não há nada mais a ser pleiteado pelo cessionário.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cessão de crédito de precatório judicial. Indeferimento de pleito de intimação do Agravado para que se manifestasse em relação aos cálculos relativos à execução do Precatório Complementar, ante o fundamento de que não há amparo legal no pleito do agravante, tendo em vista que houve concordância com os cálculos à época da prévia.
Decisão que não comporta reparos. Titular do precatório à época que expressamente manifestou sua concordância com a prévia do precatório, nada havendo mais a ser pleiteado pelo cessionário.
RECURSO DESPROVIDO. (0050435-46.2018.8.19.0000 -AGRAVO DE INSTRUMENTO Des (a). MARIO GUIMARÃES NETO - Julgamento: 11/12/2018 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021